Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE A AVALIAÇÃO JUDICIAL COM O VALOR DE MERCADO. INSUBSISTÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. O requerimento de nova avaliação de imóvel deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 873, I a III, do Código de Processo Civil, não há fundamento para nova avaliação.
3. Recurso conhecido e não provido.